Tribunal: TJMT
Processo: 1002111-50.2024.8.11.0087
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002111-50.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), LUCIANO DAL SOCHIO LTDA - CNPJ: 24.305.458/0001-17 (APELADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), LUCIANO DAL SOCHIO - CPF: 026.230.551-81 (APELADO), LEANDRO DAL SOCHIO - CPF: 814.463.901-44 (APELADO), LAERCIO DAL SOCHIO - CPF: 594.853.101-53 (APELADO), LOURENCO DAL SOCHIO - CPF: 065.818.119-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA CUMULADA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos à execução opostos contra cobrança fundada em cédula de crédito bancário no valor original de R$ 500.000,00, vencida antecipadamente por inadimplemento, com alegação de cobrança indevida de encargos, capitalização de juros sem previsão contratual e ausência de abatimentos. Sentença acolheu parcialmente os embargos, reconhecendo excesso de execução e determinando a exclusão de encargos ilegítimos e a readequação do valor executado.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a sentença incorreu em nulidade por extrapolar os limites da lide (julgamento extra petita);
(ii) saber se há legalidade na capitalização dos juros e na cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos;
(iii) saber se deve ser reconhecida sucumbência mínima da parte apelante.

III. Razões de decidir
3. A sentença limitou-se a examinar os pedidos contidos na petição inicial dos embargos à execução, inexistindo nulidade por julgamento extra petita.
4. A cobrança cumulativa de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é vedada pela jurisprudência consolidada do STJ, mesmo que sob nomenclatura diversa.
5. Com a antecipação do vencimento da dívida, é indevida a cobrança de encargos embutidos em parcelas não usufruídas, nos termos do art. 52, §2º, do CDC.
6. A prova documental revelou a existência de excesso na cobrança executiva, ensejando a readequação judicial dos valores, de acordo com o art. 917 do CPC.
7. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida, diante do grau de procedência dos embargos.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É vedada a cobrança cumulativa de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, ainda que sob nomenclatura distinta.
2. O vencimento antecipado da dívida não autoriza a cobrança de encargos incidentes sobre parcelas não vencidas, devendo ser readequado o valor da execução.
3. Não há nulidade por julgamento extra petita quando a sentença se limita aos limites objetivos da petição inicial dos embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 52, §2º; CPC, art. 917.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 809.642/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.02.2016; TJ-MT, RAC nº 1007062-22.2018.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MAGRO-GROSSENSE – SICREDI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos dos Embargos a Execução identificado pela numeração única: 1002111-50.2024.8.11.0087 opostos por
LUCIANO DAL SOCHIO LTDA E OUTROS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de reconhecer a cobrança capitalizada de juros como ilegal, ante a ausência de previsão contratual, e determinar a exclusão da cobrança da comissão de permanência, independente da denominação utilizada para fins de representa-la, bem como condenou o embargado a restituir o montante exigido a mais na ação executiva (Id: 288399867).

Inconformada com o teor da sentença, a parte apelante arguiu, em sede preliminar, a sua nulidade, ao fundamento de que teria sido proferida "
extra petita
", por supostamente extrapolar os limites da lide e da causa de pedir delineados na petição inicial.

No mérito, sustenta a legalidade da capitalização dos juros, bem como a inexistência de cobrança de encargos sob a rubrica de comissão de permanência. Defende, ainda, a necessidade de inversão do ônus sucumbencial, ao argumento de que teria decaído de parte mínima do pedido.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento da preliminar suscitada, com a consequente declaração de nulidade da sentença. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente o julgado, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na exordial, com o reconhecimento da sucumbência mínima da parte apelante ou, alternativamente, a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, de forma recíproca (Id: 288399870).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 288399875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos por
LUCIANO DAL SOCHIO LTDA E OUTROS
, no bojo do processo executivo fundado em Cédula de Crédito Bancário nº C2832117-7, reconhecendo a ocorrência de excesso de execução e determinando a adequação do valor executado, com exclusão de encargos considerados ilegais ou abusivos.

Com as contrarrazões apresentadas e atendidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Nos autos originários, a parte embargada ajuizou ação de execução de título extrajudicial, cobrando débito remanescente da Cédula de Crédito Bancário, cujo valor originário é de R$ 500.000,00, parcelado em 53 vezes, com início em 30/04/2021 e fim previsto em 30/08/2025.

A mora dos devedores ensejou a execução com valor apontado de R$ 300.069,25, o qual foi objeto de impugnação por meio de embargos à execução, sob o fundamento de que a cobrança inclui encargos indevidos, valores excessivos, cumulação de penalidades e ausência de abatimentos legais, além da incidência de encargos posteriores ao vencimento antecipado.

O Juízo “
a quo
” acolheu parcialmente os embargos, reconhecendo a existência de encargos ilegítimos e determinando a readequação do valor da execução com base nos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Contra esta decisão, insurge-se a parte credora, sustentando que não houve ilegalidade na cobrança, tampouco excesso de execução, defendendo a regularidade dos encargos previstos contratualmente.

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal consiste em verificar se a execução promovida pela instituição financeira extrapolou os limites legais e contratuais ao incluir encargos cumulativos e valores indevidos no montante executado, se houve ilegalidade na cobrança de encargos incidentes após o vencimento antecipado, e se a readequação determinada pela sentença deve ou não prevalecer.

Conforme passarei a demonstrar, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, à luz da legislação vigente, da prova documental dos autos e da orientação jurisprudencial pacificada nos tribunais superiores.

A análise do contrato e dos demonstrativos apresentados evidencia que o valor cobrado pela cooperativa contempla, no mesmo período de inadimplemento, juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e comissão de permanência (esta última disfarçada sob a rubrica de encargos remuneratórios).

Sabe-se que, o Superior Tribunal de Justiça têm jurisprudência pacífica no sentido de que
não é permitida a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios (juros e multa)
, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO GENÉRICA . COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS. PROIBIÇÃO. 1 .
É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado, sendo admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual)
. 2. Tendo o Tribunal local verificado que, no caso dos autos
, a comissão de permanência foi cumulada com a multa contratual, a cobrança daquela se mostra inviável
. 3 .
Para se afastar a constatação da Corte de origem, se dependeria da interpretação de cláusulas contratuais, procedimento vedado em sede de recurso especial por força da Súmula nº 5/STJ
. 4. Agravo regimental não provido.”(STJ - AgRg no AREsp: 809642 PR 2015/0280283-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2016) (destaquei)

Portanto, a cobrança cumulada reconhecida na sentença está em consonância com o entendimento dominante nos tribunais pátrios.

Com a antecipação do vencimento da dívida, é induvidoso que não subsiste a causa jurídica para a incidência dos juros remuneratórios nas parcelas ainda não vencidas, devendo o valor total ser readequado, abatendo-se tais encargos. Trata-se de aplicação direta do art. 52, §2º do Código de Defesa do Consumidor:

“§2º - É assegurado ao consumidor o direito à quitação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

Ainda que a quitação se dê judicialmente,
o vencimento antecipado não autoriza o recebimento da integralidade das parcelas com os encargos embutidos em prestações ainda não usufruídas, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição credora
.

Assim também decidiu este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC. Nº 1007062-22.2018.8.11. 0015 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: WESLEY SANTANA GOMES E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMENÊNCIA – DESCABIMENTO – “TAXA DE REMUNERAÇÃO – OPERAÇÃO EM ATRASO”- INDEXADOR QUE SE EQUIPARA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “[...] comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência. ”
(STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015). No caso, além de o contrato celebrado entre as partes prever a cobrança
de comissão de permanência sob a denominação de “Taxa de remuneração – Operação em Atraso”, a faz cumular com os juros moratórios de 1% ao ano e multa contratual limitada a 2%. Assim, em caso de inadimplemento, deverá incidir tão somente a comissão de permanência, de forma isolada e sem cumulação com qualquer outro encargo moratório, limitado o seu montante na forma da Súmula 472 do Egrégio STJ, pelo que escorreita a sentença neste item.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.” (TJ-MT 10070622220188110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (destaquei)

A prova documental trazida aos autos pelos embargantes, especialmente o demonstrativo detalhado da dívida (Id: 288399378), é suficiente para demonstrar que houve a
Aplicação de encargos ilegais
e a
Ausência de abatimento de valores indevidos
.

Importante ressaltar que, há divergência entre o valor apontado como devido (R$ 300.069,25) e o valor efetivamente apurado como devido (R$ 278.236,85), conforme laudo e planilhas anexadas.

Neste aspecto, houve justa correção judicial dos valores executados, nos exatos termos do art. 917 do CPC, com adequação à realidade contratual e legal.

A sentença atacada examinou detidamente as provas apresentadas pelas partes, amparou-se em jurisprudência consolidada e aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes ao caso.

Não se vislumbra, nos argumentos da apelante, qualquer demonstração de erro material, omissão, ilegalidade ou nulidade apta a justificar a reforma da decisão.

Ao contrário, pretende-se com a apelação a simples revaloração de matéria fática já corretamente decidida pelo Juízo de Origem, o que não se admite no âmbito da instância recursal sem elementos novos e robustos que a justifiquem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, mantendo-se integralmente a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração da verba honorária
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025